Tribunal: TJDFT
Processo: 0702713-93.2018.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702713-93.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTHIA ALBUQUERQUE DE BARROS APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A, BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BV FINANCEIRA S/A CFI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O A questão debatida nos autos – aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (artigo 1o, § 1o) para os contratos de empréstimo livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para recebimento de salários – foi afetada para julgamento sob a sistemática de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça no ProAfR 1.863.973/SP (Tema 1.085), relator Min. Marco Aurélio Bellizze. Forte nestas razões, suspendo o julgamento do feito até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça em cumprimento ao acórdão da Segunda Seção, pelo qual determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão afetada. Esta a ementa do acórdão referido: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” (STJ. ProAfR no REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2021, DJe 06/04/2021). Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora